Tribunal: TJSP
Processo: 2366813-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
*Execução – Penhora – Imóvel – Bem indivisível – Possibilidade de constrição total, assegurada aos coproprietários as suas quotas-partes por meio do produto da alienação – Inteligência do art. 843 do CPC – Bem de família – Questão que não foi objeto da decisão agravada e não pode ser analisada neste momento, sob pena de supressão de Instância – Recurso improvido*.